Tribunal: TJBA
Processo: 0395375-20.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0395375-20.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADILSON MACHADO COUTO Advogado(s): ALEXANDRE HERMES DIAS DE ANDRADE SANTOS (OAB:BA13324-A), ERNANDES DE ANDRADE SANTOS (OAB:BA3892-A) APELADO: AYRES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): LEONARDO DE ALMEIDA AZI (OAB:BA16821-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO. AFASTADA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DAJ JUNTADO AOS AUTOS. PROTOCOLO EM CARTÓRIO. CONFIRMAÇÃO DA SITUAÇÃO “PAGO” POR CONSULTA NO PORTAL DO TJBA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de reintegração de posse, com fundamento na ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 485, IV, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia da parte autora para realizar o recolhimento das custas iniciais a justificar a extinção do feito. III. Razões de decidir 3. Os comprovantes juntados demonstram o efetivo pagamento das custas iniciais, sendo confirmados por meio de protocolo da serventia e verificação no sistema oficial do Tribunal. 4. Erros materiais decorrentes da digitalização do processo físico não podem prejudicar a parte quando há comprovação do adimplemento da obrigação por outros meios oficiais. 5. Diante da existência de prova inequívoca do recolhimento, não subsiste o fundamento da sentença extintiva, sendo necessário o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento da demanda possessória. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais é indevida quando comprovado nos autos, e confirmado via consulta ao sistema oficial, seu pagamento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 7º; 485, IV; 1.007. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n° 0395375-20.2012.8.05.0001; Recorrente: ADILSON MACHADO COUTO; Recorrido: AYRES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator